Tribunal: TJES
Processo: 0001338-57.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001338-57.2017.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001338-57.2017.8.08.0020

APELANTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA VIEIRA DE PAULA - ES11064-A, LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN - ES12365-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3.Caso em que, além da apreensão das drogas e de quantia em espécie, a prova testemunhal é firme no sentido de que o apelante se dedica às atividades criminosas do tráfico de drogas, tendo a Polícia Militar recebido várias denúncias, inclusive do serviço de inteligência, a respeito do apelante, que atuava no transporte e distribuição de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001338-57.2017.8.08.0020

APELANTE: LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIA VIEIRA DE PAULA - ES11064-A, LUIZ BERNARD SARDENBERG MOULIN - ES12365-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR
em face da r. Sentença (Id. 5668075, pp. 407/429), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelante quanto ao delito descrito no art. 35, da Lei de Drogas, e condená-lo quanto à prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5668075, pp. 03/05) que, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 16h, na Rodovia ES 185, Zona Rural, após diversas informações e denúncias anônimas de que os denunciados, LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR e ELIAS MOURA FILHO, estavam abastecendo o Bairro Vale do Sol, Guaçuí, com drogas, a Polícia Militar, em diligência na área, percebeu a aproximação de uma motocicleta, a qual era conduzida por Liderino e na garupa trazia o denunciado Elias. Ressai, ainda, que, dada a ordem para que Liderino parasse a moto, este, ao tentar jogar o veículo para o acostamento, perdeu o controle e caiu em razão da alta velocidade, atravessando a cerca de arame e caindo no pasto. Contudo, no momento antes de cair da garupa da moto, Elias jogou algo no chão e, verificado o objeto que fora dispensado, constatou-se que eram três sacolas de sacolé, sendo que em cada uma das referidas sacolas havia 02 (duas) pedras de crack, de tamanho médio, totalizando, assim, 06 (seis) pedras de crack, as quais haviam sido buscadas na casa de Liderino. Durante a abordagem, fora encontrada com Liderino a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em espécie. Consta, ainda, que Liderino não disse de quem eram os entorpecentes, limitando-se a declarar que ele e Elias haviam buscado a droga em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Caso assim não se entenda, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 5668075, pp. 07/24), Boletim de Ocorrência Policial (Id. 5668075, PP. 25/28), Auto de Apreensão (Id. 5668075, p. 31), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5668075, pp. 33/34), Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (Id. 5668075, pp. 41/47) e Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 5668075, p. 309), de cujo teor se infere que fora apreendida a quantidade de 28,6 gramas de crack.

No tocante à autoria delitiva, interrogado em Juízo (Id. 5668075, mídia anexa), o apelante LIDERINO NOIA RODRIGUES JÚNIOR
negou a prática delitiva
, havendo declarado que estava com Elias no dia do ocorrido; que não estava traficando; que estava saindo de sua casa na roça; que na época usava crack; que sabia que Elias estava com droga; que ele parou no acostamento e um policial bateu nele, fazendo-o cair; que trabalha na roça com seu pai.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5668075, mídia anexa), o corréu
Elias Moura Filho
declarou que

não arremessou a droga, que as drogas caíram quando a moto bateu; que a droga era dele e de Liderino; que compraram as drogas no Bairro São Miguel; que a droga era para uso próprio em uma festa;
que o dinheiro estava com Liderino
; que responde a outro processo por tráfico;
que metade da droga era para usar e a outra metade iriam fazer pó
; que nunca foi em Cachoeiro; que cada um deu R$ 100,00 (cem reais) para comprar a droga.

Note-se, contudo, que a prova testemunhal é firme no sentido de que, durante a abordagem policial,
foram dispensados entorpecentes pelo corréu Elias, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo apelante Liderino.

Nesse sentido, sabatinado em Juízo (Id. 5668075, mídia anexa), a testemunha Policial Militar
Ramon da Costa Teixeira
declarou que
Liderino era conhecido na Polícia;
que já havia recebido várias denúncias sobre Liderino, inclusive do serviço de inteligência da Polícia Militar
;
que Liderino não obedeceu a ordem de parada; que tentou jogar para o acostamento para desviar da polícia e perdeu o controle; que Elias dispensou a droga;
que não se lembra se os acusados vieram de Cachoeiro;
que receberam uma denúncia que eles buscavam na casa de um deles e distribuíam em Guaçuí
;
que Liderino morava na zona rural depois de Guaçuí; que a casa era próximo de um local que é ponto de tráfico de drogas; que no dia receberam uma denúncia sobre Liderino;

que já tiveram um mandado de busca na residência de Liderino, mas não se recorda se foi encontrada alguma coisa
.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destaque-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante, juntamente com o corréu, era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, Defesa postula o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado.

No caso vertente, o Juízo sentenciante deixou de reconhecer a incidência da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que, embora seja primário, o apelante se dedica à prática criminosa, visto que buscava drogas em pontos de tráfico e as distribuía no Município de Guaçuí.

Ora, além da apreensão das drogas e da quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em espécie, a prova testemunhal é firme no sentido de que o apelante se dedica às atividades criminosas do tráfico de drogas, tendo a Polícia Militar recebido várias denúncias, inclusive do serviço de inteligência, a respeito do apelante, que atuava no transporte e distribuição de drogas no Município de Guaçuí, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)